Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704028-34.2024.8.07.0009 EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: CRISMELL DISTRIBUIDORA LTDA DESPACHO Ao embargado, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 29 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora